Tribunal: STF
Processo: RE 589412
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental. 3. Benefícios previdenciários. 
   Revisão. Artigo 201, § 4º, da Constituição Federal. Matéria 
   infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.